Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-17.2021.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-17.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAHUALU AWETI - CPF: 037.953.621-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEMANDA PREDATÓRIA – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO ESTABELECIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA

REFORMATIO IN PEJUS
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – INDEFERIMENTO – MONTANTE DEFINIDO COM RAZOABILIDADE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança injustificada por si só não gera dano moral.

Todavia, se a indenização foi arbitrada na primeira instância deve ser mantida, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Quando o valor fixado para a reparação é razoável, não comporta alteração.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
“nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial;

B) DETERMINAR a restituição, de
forma simples
, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde os descontos indevidos;

C) DETERMINAR que a parte Autora DEVOLVA à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária. Existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizo a compensação.

D) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora indenização por
danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da data desta sentença.

E) Em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

A apelante pede a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária
e que a restituição do indébito seja em dobro, diante da má-fé do apelado
.

Contrarrazões no ID. 158482855.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 161610150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar nulo o negócio jurídico e condenar o réu ao pagamento de dano moral e à restituição de forma simples do indébito.

A apelante pede a majoração do valor fixado para a indenização e a restituição em dobro do indébito.

Quanto ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) verifica-se que a autora propôs
03 Ações
contra este réu com o mesmo argumento aqui apresentado. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Ademais, a cobrança indevida por si só não gera dano moral. No entanto, uma vez que essa reparação foi estabelecida na primeira instância, deve ser mantida por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mas sem alteração da quantia arbitrada (R$3.000,00).

Em relação aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que tange aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 10% sobre o valor da condenação, estipulados na sentença, atendem a esses requisitos. Dessa maneira, também não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023